Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. DESEMPREGO. INSUFICIENTE. OUTROS FILHOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONOMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A fixação dos alimentos norteia-se pelo binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. O mero desemprego não é capaz, por si só, de justificar a redução dos alimentos, notadamente quando não comprovada a precariedade da situação financeira e há evidência de que possui condições de retornar ao mercado de trabalho, além do fato de que há presunção de auferir renda para sua manutenção e de sua família e de pagar suas despesas, inclusive de telefone móvel.
3. A circunstância de o genitor possuir outros filhos menores também não autoriza a diminuição excessiva do encargo alimentar, pois remanesce o dever de sustento e a necessidade da prole.
4. Negou-se provimento ao recurso.